Tribunal: STF
Processo: Rcl 53795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inadmissibilidade de reclamação contra decisão em que se aplica entendimento da Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Inadmissibilidade de reclamação contra decisão em que se aplica entendimento da Corte aos processos múltiplos. Competência do tribunal de origem. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.